Tribunal: TJPA
Processo: 0008149-47.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008149-47.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: THERMOPLASTIC INDUSTRIA PARAENSE DE EMBALAGANS THERMOFORMADAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA INTEGRAR A LIDE. CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PELO BANCO PRODUTOR. INTERESSE PÚBLICO. RECURSOS CUSTEADOS PELO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a obrigação do Banco do Estado do Pará de realizar a liberação de financiamento e indenizar os danos materiais requeridos pela Apelada.

2.
Preliminar de intempestividade do recurso de apelação.
Após requerer o ingresso na lide, o Apelante passou a não receber intimações dos atos processuais posteriores, tampouco acerca da sentença proferida. Ademais, constata-se que no momento da interposição da apelação pelo Estado do Pará, havia embargos de declaração opostos pelo BANPARÁ pendentes de julgamento, circunstância que interrompe o prazo recursal, que volta a fluir após o julgamento dos aclaratórios.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Estado do Pará.
O Ente estatal requereu o ingresso na lide, mediante a petição constante no documento de id. 5163349 - Pág. 23 e teve o pedido indeferido (id. 5163351 - Pág. 8/9), contudo, constata-se que jamais foi intimado do indeferimento e compareceu novamente aos autos, após a prolação da sentença, com a interposição do recurso de apelação, reiterando a necessidade de integrar a lide e aduzindo a ocorrência de nulidade processual, ante o prosseguimento do processo sem a sua participação.

4. Acerca dos recursos financeiros concedidos pelo Banco Produtor, o art. 5º da Lei Estadual nº 6.345/2000 que o instituiu, estabelece que, em parte, serão fornecidos pelo Estado do Pará. Denota-se, portanto, que há recursos do Ente Estatal a serem afetados com a determinação de concessão de valores em favor da Recorrida, justificando o pedido de ingresso do Estado do Pará na lide.

5. O Estado compõe o Conselho Deliberativo com responsabilidades decisórias acerca da aplicação dos recursos do Banco Produtor, a teor do que dispõe o art. 7º da Lei nº 6.345/2000. Esta circunstância reforça a alegação de que o BANPARÁ, que não compõe o Conselho, atua como mero mandatário na operacionalização do fundo.

6.
Havendo a demonstração do interesse público envolvido na lide e a afetação de recursos do Ente Estatal com a decisão a ser proferida, deve ser reconhecida a nulidade processual, em razão da ausência de participação do Ente Público no processo.
Preliminar acolhida.

7.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pelo Estado do Pará. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANPARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial em 17.06.2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, P
rocesso nº
0008149-47.2007.8.14.0301,
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e BANCO DO ESTADO DO PARÁ contra THERMOPLASTIC INDÚSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS THERMOFORMADAS LTDA, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelada.

Na petição inicial ajuizada contra o Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, a Autora afirmou que mediante a Resolução nº. 006/2006 – CDBP, publicado no Diário Oficial de 26/12/2006 teve projeto aprovado junto ao conselho deliberativo do Banco do Produtor, no valor do financiamento na ordem de R$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais), para a implantação de uma unidade industrial para processamento de embalagens plásticas descartáveis.

Aduziu que foram criados vários obstáculos colocados pelo Banco do Estado do Pará, primeiramente sobre o imóvel que forneceu como garantia e, posteriormente em relação à documentação do Sócio Jorge Teixeira Soares Neto.

Alegando a inexistência de irregularidades que impeçam a regular concessão do crédito, requereu a condenação do Banco a manter válido o ato jurídico consubstanciado pelo projeto, formalizando o contrato para 04 anos de carência e 08 anos para pagamento do financiamento, além disto requereu o pagamento de danos materiais no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e o pagamento de indenização por danos morais.

Após a apresentação de contestação pelo Banco do Estado do Pará, o Juízo de origem proferiu sentença, com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) EM FACE DE TODO O EXPOSTO E DEMAIS FUNDAMENTOS ALINHADOS, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA, PARA DECLARAR VÁLIDO O ATO JURÍDICO CONSUBSTANCIADO NO PROJETO APROVADO PELA RESOLUÇO N.º 006/2006, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006, FEITO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 26 DE DEZEMBRO DE 2006, COMINANDO AO BANCO BANPARÁ O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA LIBERAÇO DO VALOR DE R$ 1.530.000,00 (HUM MILHO, QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS), DEVIDAMENTE CORRIGIDO, COM 04 (QUATRO) ANOS DE CARENCIA E 08 (OITO) PARA O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO PRODUTOR. DECLARO A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DO FINANCIAMENTO À EMPRESA INDÚSTRIA PARAENSE DE EMBALAGENS THERMOFORMADAS LTDA,

PROLATADO EM DATA DE 26 DE ABRIL DE 2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 30935 EM 29/05/2007, DA REFERIDA DATA (FLS. 199 DA AÇO PRINCIPAL) E CONDENO O BANCO BANPARÁ AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA AUTORA, INCLUSOS OS LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES SOFRIDOS A PARTIR DE 26 DE ABRIL DE 2007, OS QUAIS DEVEM SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DA CITAÇO, E LIQUIDADOS POR OCASIO DA EXECUÇO DA SENTENÇA.

CONDENO O BANCO BANPARÁ AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, OS QUAIS ARBITRO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, TUDO EM ACORDO COM O ART.167, II, DO CPC. PRI (...)

Após a oposição de embargos de declaração pelo Banco do Estado do Pará, a sentença foi parcialmente modificada com a exclusão da declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do financiamento à empresa.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo que, apesar de ter instituído o Fundo de Desenvolvimento Sustentável da Base Produtiva do Estado do Pará – Banco Produtor e, suportar os prejuízos decorrentes da eventual liberação do financiamento, jamais foi intimado para compor a lide e o processo seguiu sua tramitação, sendo sentenciado de forma contrária aos seus interesses, o que configura a ocorrência de nulidade.

Assevera que o Banco do Estado do Pará não possui competência para deliberar sobre os projetos que serão financiados pelo Banco Produtor, pois tal ato é de competência do Conselho Deliberativo do Fundo, composto por representantes do Estado, sendo o BANPARÁ mero mandatário na operacionalização do fundo.

Defende que, sendo constatada a ilegitimidade do BANPARÁ, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Sustenta a inexistência de provas que fundamentem a condenação e, que a Apelada não de desincumbiu do ônus da prova.

O BANPARÁ apresentou recurso de apelação aduzindo que, em relação ao fundo, atua como agente financeiro da Administração Pública Estadual, sendo, portanto, mero mandatário e não tem competência para deliberar sobre os projetos que serão financiados pelo Banco do Produtor.

Informa que sua incumbência é proceder a análise jurídica que tem por finalidade verificar toda a documentação disponível, identificando eventuais aspectos que poderiam resultar em falta de suporte legal ao contrato a ser firmado.

Afirma que o Estado do Pará e a Companhia Vale do Rio Doce são litisconsortes passivos necessários, haja vista que eventual condenação será suportada pelo fundo do Banco Produtor, que é constituído com recursos do Estado e da CVRD.

Sustenta, por fim, a ausência de comprovação do dano material.

A Apelada apresentou contrarrazões aos recursos, aduzindo preliminar de não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que o Ente Estatal compareceu espontaneamente aos autos em diversas ocasiões, sendo intempestiva a apelação protocolada somente em 19.03.2014, haja vista que já havia tomado ciência das decisões proferidas no processo. Aduz, ainda, que há preclusão para arguição das matérias suscitadas pelo Estado do Pará, já que não foram objeto de contestação.

No mérito, contrapõe as razões dos recursos, requerendo o não provimento.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pela nulidade da sentença, ante a ausência de intimação do Estado do Pará e do interesse público envolvido na lide.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a obrigação do Banco do Estado do Pará de realizar a liberação de financiamento e indenizar os danos materiais requeridos pela Apelada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

Em contrarrazões, a Apelada aduz que a Apelação interposta pelo Estado do Pará é intempestiva, pois o Ente Estatal já havia comparecido de forma espontânea e tomado ciência dos atos processuais, sendo intempestiva a apelação protocolada apenas em 19.03.2014.

Constata-se que o Estado do Pará compareceu de forma espontânea no processo, ocasião em que requereu seu ingresso na lide, contudo não foi intimado da decisão de indeferimento, bem como dos atos posteriores, tendo comparecido espontaneamente com a interposição do recurso de apelação, conforme certificado pela Secretaria de origem (id. 5163376 - Pág. 1).

Desta forma, não se pode afirmar que o recurso é intempestivo, pois, após requerer o ingresso na lide, o Apelante passou a não receber intimações dos atos processuais posteriores, tampouco, acerca da sentença proferida.

Ademais, constata-se que no momento da interposição da apelação pelo Estado do Pará, havia embargos de declaração opostos pelo BANPARÁ pendentes de julgamento, circunstância que interrompe o prazo recursal, que volta a fluir após o julgamento dos aclaratórios.

Assim, rejeito a preliminar de intempestividade.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO ESTADO DO PARÁ POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO.

O Ente estatal requereu o ingresso na lide, mediante a petição constante no documento de id. 5163349 - Pág. 23 e teve o pedido indeferido (id. 5163351 - Pág. 8/9), contudo, constata-se que jamais foi intimado do indeferimento e compareceu novamente aos autos, após a prolação da sentença, com a interposição do recurso de apelação, reiterando a necessidade de integrar a lide e aduzindo a ocorrência de nulidade processual, ante o prosseguimento do processo sem a sua participação.

Acerca dos recursos financeiros concedidos pelo Banco Produtor, o art. 5º da Lei Estadual nº 6.345/2000, que o instituiu, estabelece que, em parte, serão fornecidos pelo Estado do Pará:

Art. 5º - O Banco do Produtor será constituído pelas seguintes fontes:

I - aporte de recursos orçamentários do Estado do Pará;

II - aporte de recursos da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD e suas empresas vinculadas;

III - alocação de recursos provenientes de pessoas jurídicas, instituições financeiras, organizações governamentais e não-governamentais sediadas no País ou no exterior, observada a legislação pertinente, mediante financiamento, investimento ou doação;

IV - rendimentos de aplicações financeiras realizadas com os recursos disponíveis do Banco do Produtor;

V - retorno das aplicações em operações de financiamento: amortizações, encargos financeiros, inclusive os moratórios;

VI - receitas provenientes de taxa de formação de reserva de risco e de abertura de crédito, de responsabilidade dos beneficiários dos financiamentos;

VII - outros ativos que lhe forem atribuídos.

Denota-se, portanto, que há recursos do Ente Estatal a serem afetados com a determinação de concessão de valores em favor da Recorrida, justificando o pedido de intervenção do Estado do Pará na lide.

Além disto, o Estado compõe o Conselho Deliberativo com responsabilidades decisórias acerca da aplicação dos recursos do Banco Produtor, a teor do que dispõe o art. 7º da mencionada Lei. Vejamos:

Art. 7º - Fica criado o Conselho Deliberativo, com as responsabilidades decisórias sobre as políticas de atuação e de aplicação dos recursos do Banco do Produtor, composto, paritariamente, por 3 (três) representantes do Estado do Pará, 3 (três) representantes da CVRD ou de suas subsidiárias e demais representantes dos investidores.

Esta circunstância reforça a alegação de que o BANPARÁ, que não compõe o Conselho, atua como

mero mandatário na operacionalização do fundo.

Com efeito, havendo a demonstração do interesse público envolvido na lide e a afetação de recursos do Ente Estatal com a decisão a ser proferida, deve ser reconhecida a nulidade processual, em razão da ausência de participação do Ente Público no processo, na condição de litisconsorte passivo, haja vista que, pela natureza da relação jurídica controvertida, suportará os efeitos da decisão judicial.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO.
NULIDADE DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. -
Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que a ausência de citação do litisconsorte passivo necessário configura nulidade processual passível de ser declarada até mesmo de ofício - A integração do ente municipal na lide é medida imprescindível, eis que eventual realização de obra em terreno de sua propriedade implica em flagrante legitimidade para insurgir-se contra a demanda.

(TJ-MG - AI: 10000191687979009 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou (id. 6139271 - Pág. 9):

(...) Ademais, observa-se que o Banco Produtor objetiva financiar atividades econômicas de interesse estratégico voltado ao desenvolvimento, à diversificação e à transformação da base produtiva do Estado do Pará, sendo instrumento de política pública.

Por último, registra-se que o BANPARÁ atua como mero agente financeiro, mandatário do Estado do Pará, para a contratação das operações com recursos do fundo.

Há, portanto, evidente interesse público de modo a autorizar o ingresso do Estado do Pará, através da Procuradoria Geral do Estado, na lide e impor o reconhecimento da nulidade da r. sentença por
error in procedendo
(...)

Assim, diante do
error in procedendo
com a ausência de oportunidade de manifestação do ente público, na qualidade de litisconsorte passivo, deve ser dado provimento ao recurso de apelação.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento, com a citação do Estado do Pará na condição de litisconsorte passivo, nos termos da fundamentação.

Prejudicada a análise das demais razões recursais.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024